Tribunal: TJSP
Processo: 2009192-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravante que pretende instaurar, em impugnação ao cumprimento de sentença, discussão sobre matéria já analisada nos autos principais e sobre a qual já ocorreu a preclusão consumativa. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009192-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
LUCIANA TAVARES SALOMÃO e VIRGÍLIO TAVARES SALOMÃO, é
agravado FUNDAÇÃO CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009192-25.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2009192-25.2020.8.26.0000 – Campinas
Agravantes: Luciana Tavares Salomão e Virgílio Tavares Salomão
Agravada: Fundação Centro Médico de Campinas
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42245)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença.
Agravante que pretende instaurar, em
impugnação ao cumprimento de sentença,
discussão sobre matéria já analisada nos
autos principais e sobre a qual já ocorreu a
preclusão consumativa. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Luciana Tavares Salomão e Virgílio Tavares Salomão
contra a decisão (fls. 30/31, e-SAJ de Primeiro Grau) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, que,
nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento provisório de
sentença, ajuizada contra ela por Fundação Centro Médico de
Campinas, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Os
executados,
impugnantes,
inconformados
com
a
rejeição
da
impugnação ao cumprimento de sentença, insistem na alegação de
ilegitimidade passiva deles, agravantes. Lançam digressões acerca da
diferença entre o espólio e eles, agravantes, pessoas físicas. Discorrem
acerca da habilitação nos autos. Pugnam pela concessão de efeito
suspensivo. Objetivam e requerem, em suma, o acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009192-25.2020.8.26.0000
3
impugnação ao cumprimento de sentença. Postulam o provimento do
agravo de instrumento, bem como a reforma da decisão interlocutória
combatida.
Foram apresentadas contrarrazões pela exequente,
impugnada, Fundação Centro Médico de Campinas (fls. 19/20). Pugna
pelo não provimento do agravo de instrumento, bem como pela
manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
De início, em apertadíssima síntese, no
essencial, para melhor compreensão, extrai-se dos autos que Fundação
Centro Médico de Campinas ajuizou contra Virgìlio Nascimento de
Tavares
Salomão
a
ação
monitória

autos
n.o
4023549-66.2013.8.26.0114.
Diante da morte de referido, foi determinada a
citação do espólio de referido e, então, ulteriormente houve a
declaração de habilitação dos herdeiros Luciana Tavares Salomão e
Virgílio Tavares Salomão a ocuparem o polo passivo da demanda em
substituição ao de cujus, com supedâneo no artigo 689, do Código de
Processo Civil (fls. 274, e-SAJ de Primeiro grau ação monitória). Foi
proferida a sentença de improcedência (fls. 318/321, e-SAJ de Primeiro
grau), contra a qual foi interposta apelação, que resultou parcialmente
provida, reformando parcialmente a sentença, a fim de que o título
executivo judicial seja constituído em face do réu, com a subsequente
procedência da denunciação à lide, em responsabilidade solidária (fls.
361/364 e 375/379, e-SAJ de Primeiro grau ação monitória).
Subsequentemente,
deu-se
início
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009192-25.2020.8.26.0000
4
cumprimento
(provisório)
de
sentença

autos
n.o
0035949-73.2019.8.26.0114, na qual foi apresentação impugnação a
referida e que restou rejeitada pela decisão interlocutória combatida (fls.
30/31 cumprimento provisório de sentença). Eis o alvo da insurgência.
Pois bem.
Sem razão a parte insurgente, eis que a questão
a qual se apega no bojo do agravo de instrumento já foi resolvida nos
autos principais (ação monitória).
Com efeito, tal como mencionado de início, há
de se relembrar e destacar que os réus, pessoas físicas, foram habilitados
no polo passivo da ação monitória (fls. 274, e-SAJ de Primeiro grau
ação monitória), sem qualquer insurgência deles pela via própria e
momento adequado.
Não é só. Quando da interposição de apelação
da sentença proferida na ação monitória, por acórdão desta 33a Câmara
de Direito Privado foi dado provimento ao recurso da parte contrária, ou
seja, da Fundação Centro Médico de Campinas, inferindo pela
legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo já considerada a
habilitação das pessoas físicas para figurar no polo passivo devendo
ser condenada a pagar o valor sub judice, declarando-se constituído de
pleno direito o título executivo judicial, respondendo a litisdenunciada
pelo ressarcimento integral quanto a condenação, enfim, reconhecida a
responsabilidade solidária (fls. 361/364 e 375/379, e-SAJ de Primeiro
grau ação monitória).
Ora, se a agravante não concordava com tal
ponto, na ocasião deveria ter manejado o recurso apropriado, evitando a
preclusão a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009192-25.2020.8.26.0000
5
O que não se admite, é que nesta fase
processual de cumprimento de sentença, ainda que provisória, venha a
tentar reinaugurar discussão sobre questões já superadas, as quais
deveriam ter sido arguidas no momento oportuno.
Note-se, não há justificativa para tamanha
relutância e inconformismo em relação ao cumprimento de suas
obrigações, uma vez que a questão ora instaurada já se encontra
acobertada pela preclusão.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.

Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator